Tribunal: TJDFT
Processo: 0720036-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720036-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO VINICIUS CARVALHO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LAD (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRODUTO DO FURTO APREENDIDO COM O RÉU. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 1.1. O réu que se dedica ao tráfico de drogas, praticando o delito com habitualidade, não faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, por não preencher os requisitos dispostos na citada norma. 2. A apreensão de aparelho celular, objeto de crime de furto, na posse do réu, atrai para si o ônus de demonstrar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação. 2.1 Não restando comprovada a aquisição lícita ou de boa-fé do bem, torna inviável o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para a forma culposa, tendo em vista a configuração do elemento subjetivo do tipo do art. 180, caput, do CP. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando fazer jus ao redutor da pena do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A respeito da habitualidade no crime de tráfico de drogas, a jurisprudência deste col. STJ é pacífica no sentido de que é elemento suficiente para negar a aplicação do mencionado redutor.” (AREsp n. 2.491.406/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ: “Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente pela existência de habitualidade delitiva, a pretendida revisão do julgado, com vistas a aplicar a minorante do tráfico privilegiado, demandaria incursão indevida em matéria probatória, descabida na via eleita.” (AgRg no REsp n. 2.088.265/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009